Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-82.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011867-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JJ MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 14.761.247/0001-35 (AGRAVADO), JACKSON JOAO ZDYBICKI JUNIOR - CPF: 080.790.119-90 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE DE INTIMAÇÃO POR WHATSAPP SEM COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE RECEBIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 274 DO CPC À COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da ausência de intimação pessoal dos executados, determinando a sua realização para o cumprimento de sentença em ação monitória, diante da revelia na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é dispensável a intimação pessoal do réu revel para o cumprimento de sentença; e (ii) se a comunicação eletrônica via aplicativo de mensagens, sem comprovação inequívoca de recebimento, supre a exigência do art. 513, § 2º, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 513, § 2º, II, do CPC estabelece regra específica que impõe a intimação pessoal do executado para o cumprimento de sentença, inclusive quando revel na fase de conhecimento, como garantia do contraditório e da possibilidade de adimplemento voluntário. 4. A regra do art. 346 do CPC, que dispensa intimações ao revel sem advogado, restringe-se à fase de conhecimento, não sendo extensível à fase executiva, que possui regime próprio. 5. A citação eletrônica realizada via aplicativo de mensagens pode ser válida quando houver regulamentação e confirmação inequívoca da identidade e do recebimento, o que não se verifica na tentativa de intimação para cumprimento de sentença. 6. A ausência de comprovação efetiva da ciência do executado inviabiliza a substituição da intimação pessoal por comunicação eletrônica, em razão da necessidade de segurança jurídica. 7. É inaplicável, por analogia, o art. 274, parágrafo único, do CPC às comunicações eletrônicas, pois a presunção de validade refere-se a endereços físicos constantes dos autos, não abrangendo meios digitais sujeitos a instabilidade, alteração ou fraude. 8. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a ausência de intimação pessoal do réu revel na fase de cumprimento de sentença acarreta nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação pessoal do réu revel para o cumprimento de sentença é exigência obrigatória do art. 513, § 2º, II, do CPC, não sendo afastada pela revelia na fase de conhecimento. 2. A comunicação eletrônica por aplicativo de mensagens, sem comprovação inequívoca de recebimento, não supre a exigência legal de intimação pessoal. 3. É inaplicável o art. 274 do CPC às comunicações eletrônicas para fins de presunção de validade da intimação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 77, V; 274, p.u.; 346; 513, § 2º, II; 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 00576423620258160000, Rel. Des. Jucimar STJ, REsp nº 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.615.833/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão que determinou a necessidade de intimação pessoal dos executados para o cumprimento de sentença, em razão da decisão de id. 223908336 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Execução nº 1001295-63.2020.8.11.0037 movida em desfavor de
JACKSON JOAO ZDYBICKI JUNIOR e JJ MULTIMARCAS LTDA
, que entendeu pela nulidade da ausência de intimação pessoal dos executados na fase de cumprimento de sentença.

A decisão agravada consignou que não há como se aplicar, por analogia, o disposto no artigo 274 do CPC ao caso em comento, porquanto a previsão não deixa dúvidas que as intimações serão válidas quando dirigidas ao endereço constante nos autos na hipótese de mudança sem comunicação, e não por pelo aplicativo Whatsapp, inclusive porque não se descarta a possibilidade da alteração de número em razão de clonagens, fraudes, entre outros, situações corriqueiras no cotidiano.

A agravante narra que se trata de ação monitória na qual, após esgotadas as tentativas de localização dos agravados nos endereços do estado do Mato Grosso, foi expedida carta precatória para a 2ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR. Relata que no cumprimento da diligência, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, a citação foi realizada com êxito por meio eletrônico, através do aplicativo WhatsApp, em consonância com o Provimento CGJ nº 39/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e com a Instrução Normativa nº 73/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná.

Sustenta que o Oficial de Justiça, valendo-se da fé pública inerente ao cargo, realizou contato telefônico com o agravado e encaminhou a contrafé por meio do aplicativo WhatsApp ao número de telefone utilizado pelo devedor, tendo, inclusive, anexado capturas de tela que comprovam o efetivo recebimento da comunicação. Ademais, houve a remessa de documentação de identificação pelo destinatário, igualmente acostada aos autos, circunstância que evidencia a regularidade e a validade do ato citatório.

Alega ainda que apesar da regular citação, os agravados permaneceram inertes, deixando de efetuar o pagamento do débito e de opor embargos monitórios, motivo pelo qual sobreveio sentença declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial. Na sequência, quando a agravante requereu o início da fase de cumprimento de sentença da Ação Monitória, ao tentar promover a intimação dos executados, o Sr. Oficial de Justiça certificou não ter logrado êxito em estabelecer contato com o agravado por meio do mesmo número de telefone anteriormente utilizado para a citação.

Argumenta que o artigo 196 do Código de Processo Civil atribui ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, competência para regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico, sendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou o Provimento CGJ nº 39, de 16 de dezembro de 2020, regulamentando a prática de atos processuais por meios eletrônicos, incluindo a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp para fins de citação e intimação.

Sustenta ainda que o Código de Processo Civil é expresso ao impor às partes o dever de manter seus dados atualizados perante o juízo, conforme o artigo 77, inciso V, que estabelece que incumbe à parte informar o endereço onde receberá intimações, bem como atualizar essa informação sempre que houver qualquer modificação. Argumenta que a Lei nº 14.195/2021 reforçou esse dever ao incluir a obrigação de manter atualizados os dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. Invoca o artigo 274, parágrafo único, do CPC, que dispõe que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, caso a parte não tenha comunicado sua alteração ao juízo.

Adicionalmente, sustenta que é dispensável a realização de nova intimação pessoal do devedor para a instauração da fase de cumprimento de sentença quando este permaneceu revel na fase de conhecimento, especialmente no âmbito da ação monitória, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil, segundo o qual os prazos processuais contra o revel que não possui advogado constituído nos autos fluem automaticamente a partir da publicação dos atos decisórios no órgão oficial.

Tutela recursal deferida no id. 35513180.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão que determinou a necessidade de intimação pessoal dos executados para o cumprimento de sentença, em razão da decisão de id. 223908336 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Execução nº 1001295-63.2020.8.11.0037 movida em desfavor de
JACKSON JOAO ZDYBICKI JUNIOR e JJ MULTIMARCAS LTDA
, que entendeu pela nulidade da ausência de intimação pessoal dos executados na fase de cumprimento de sentença.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, constitui causa de nulidade processual a ausência de intimação pessoal do demandado no cumprimento de sentença, quando este tenha permanecido revel ao longo da fase de conhecimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.615.833/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe 09/10/2024).

Outrossim, registro que não há como se aplicar, por analogia, o disposto no artigo 274 do CPC ao caso em comento, porquanto a previsão não deixa dúvidas que as intimações serão válidas quando dirigidas ao endereço constante nos autos na hipótese de mudança sem comunicação, e não por pelo aplicativo
Whatsapp,
inclusive porque não se descarta a possibilidade da alteração de número em razão de clonagens, fraudes, entre outros, situações corriqueiras no cotidiano.

Destarte, intime-se a parte exequente para que indique, no prazo de 10 (dez) dias, endereço atualizado da parte executada, a fim de viabilizar a sua intimação pessoal, nos termos do art. 513, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Informado o endereço, intime-se na forma da lei [...]”

A controvérsia central reside na necessidade de intimação pessoal dos executados revéis para o cumprimento de sentença monitória, considerando as especificidades do artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil e a validade das comunicações eletrônicas.

O ordenamento jurídico processual estabelece regra específica para o cumprimento de sentença que se distingue fundamentalmente das disposições aplicáveis à fase de conhecimento. O artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil determina expressamente que o executado será intimado para cumprir a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de multa e de penhora.

Trata-se de uma regra de natureza especial e obrigatória, cujo objetivo é garantir que o réu revel seja efetivamente comunicado, uma vez que a sua ciência sobre os atos do processo não pode ser meramente presumida.

Esta norma não comporta exceções baseadas na condição de revelia do executado na fase de conhecimento. A
ratio legis
do dispositivo fundamenta-se na necessidade de conferir ao devedor oportunidade efetiva de adimplir voluntariamente a obrigação antes da adoção de medidas constritivas, preservando-se assim os princípios do contraditório e da ampla defesa mesmo na fase executiva.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil revela que o legislador estabeleceu tratamento diferenciado entre a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença. Enquanto na primeira aplica-se o artigo 346, que dispensa a intimação do revel sem patrono constituído, na segunda vigora o regime específico do artigo 513, que exige intimação pessoal do executado independentemente de sua condição processual anterior.

O artigo 346 do Código de Processo Civil estabelece que os prazos contra o revel sem advogado constituído fluem automaticamente da publicação dos atos no órgão oficial. Contudo, esta regra aplica-se exclusivamente aos atos praticados na fase de conhecimento, não se estendendo à fase de cumprimento de sentença.

A distinção procedimental entre as fases processuais justifica-se pela natureza diversa dos atos praticados em cada uma delas. Na fase de conhecimento, busca-se a formação do título executivo judicial, sendo razoável que a inércia da parte implique a dispensa de intimações subsequentes. Na fase executiva, todavia, o objetivo é a satisfação do direito reconhecido, exigindo-se comunicação direta ao devedor para que possa cumprir voluntariamente a obrigação.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos demonstram que os agravados foram regularmente citados na fase de conhecimento por meio eletrônico, através do aplicativo WhatsApp, em estrita observância ao Provimento CGJ nº 39/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O Oficial de Justiça certificou não apenas o recebimento da comunicação, mas também a confirmação da identidade dos destinatários mediante envio de documentação pessoal, circunstância que evidencia a regularidade e validade do ato citatório (id. 35453030853).

Tendo plena ciência da existência da demanda, os agravados optaram deliberadamente por permanecer inertes, não apresentando embargos monitórios nem constituindo advogado nos autos. A revelia foi corretamente decretada, consolidando-se a aplicação da regra do artigo 346 do Código de Processo Civil.

Verifica-se no caso concreto, que houve a tentativa de intimação para o cumprimento de sentença nos autos originários no mesmo número de telefone no qual foi concretizada a citação (045) 9-2000-4121 que restou infrutífera conforme certidão do oficial de justiça juntado nos autos originários (id. 168246258):

Inexistindo prova do efetivo recebimento da comunicação, o simples envio de intimação por meio eletrônico não possui o condão de substituir a formalidade do art. 513, § 2º, II, do CPC. O dispositivo exige modalidade específica de cientificação para o devedor revel, de sorte que a ciência meramente fática, desprovida das garantias do aviso de recebimento (AR) ou de regulamentação formal própria, não aperfeiçoa a relação processual na fase executiva.

A validade da citação eletrônica decorreu de regulamentação específica e de confirmação inequívoca da identidade, enquanto a intimação para cumprimento de sentença submete-se a regime legal próprio e mais rigoroso (art. 513, §2º, II, CPC), que não foi flexibilizado por normas administrativas.

A aplicação analógica do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil às comunicações eletrônicas não encontra respaldo jurídico adequado no caso em exame. O dispositivo refere-se especificamente a endereços constantes dos autos, estabelecendo presunção de validade para intimações dirigidas a locais físicos determinados.

A extensão desta presunção às comunicações eletrônicas demandaria interpretação extensiva que não se coaduna com a natureza restritiva das normas processuais. As comunicações por meio de aplicativos de mensagens instantâneas apresentam características próprias que as distinguem fundamentalmente das comunicações postais tradicionais, especialmente no que concerne à possibilidade de alteração, clonagem ou fraude dos números telefônicos.

A segurança jurídica exige que as comunicações processuais sejam realizadas por meios que ofereçam garantias efetivas de autenticidade e recebimento. A comunicação eletrônica, quando não acompanhada de comprovação inequívoca de ciência do destinatário, não atende a estes requisitos essenciais.

A análise dos elementos fáticos e jurídicos presentes no caso demonstra que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente. O artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece regra específica que exige intimação pessoal do executado para o cumprimento de sentença, não comportando exceções baseadas na condição de revelia na fase de conhecimento. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS . REVELIA DECRETADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
ART . 513, § 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.2 .
Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2º do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento.3. Recurso especial provido .
(STJ - REsp: 1967425 GO 2021/0325399-6, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
REVELIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ . INCIDÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS . SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. É entendimento do STJ de que é causa de nulidade processual a falta de intimação pessoal do demandando no cumprimento de sentença, quando revel na fase de conhecimento. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n . 83 do STJ). 3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2615833 MG 2024/0102172-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, §2º, II, DO CPC
. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.
O devedor revel e sem procurador constituído deve ser intimado pessoalmente para o cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal válida do executado compromete a regularidade da fase executiva e acarreta a nulidade dos atos subsequentes.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material”. (N.U 1040309-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

A tentativa de comunicação eletrônica sem comprovação inequívoca de recebimento não atende aos requisitos de segurança jurídica necessários para a validade dos atos processuais. A aplicação analógica do artigo 274 do CPC às comunicações eletrônicas carece de fundamento jurídico adequado, considerando as especificidades técnicas e os riscos inerentes a este meio de comunicação.

A interpretação que privilegia a celeridade processual em detrimento das garantias fundamentais do executado revela-se incompatível com os princípios constitucionais do devido processo legal e da proporcionalidade. O processo deve ser efetivo, mas não pode prescindir das salvaguardas essenciais que asseguram a legitimidade da atuação jurisdicional.

A análise dos elementos fáticos e jurídicos presentes no caso demonstra que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente. O artigo 513, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece regra específica que exige intimação pessoal do executado para o cumprimento de sentença, não comportando exceções baseadas na condição de revelia na fase de conhecimento.

A tentativa de comunicação eletrônica sem comprovação inequívoca de recebimento não atende aos requisitos de segurança jurídica necessários para a validade dos atos processuais. A aplicação analógica do artigo 274 do CPC às comunicações eletrônicas carece de fundamento jurídico adequado, considerando as especificidades técnicas e os riscos inerentes a este meio de comunicação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026